Tribunal: TJMT
Processo: 0004340-97.2017.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004340-97.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), FLAVIO CARLOS PEREIRA - CPF: 020.170.971-60 (EMBARGANTE), DANIEL DE FRANCA TAVARES - CPF: 854.878.721-04 (ADVOGADO), ADELINO RODRIGUES ALVES - CPF: 550.252.421-34 (EMBARGADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), VALDEIR SOARES DA SILVA - CPF: 341.225.752-49 (EMBARGADO), MARIA JOSE FRANCISCO - CPF: 022.337.671-01 (EMBARGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGANTE), ADELINO RODRIGUES ALVES - CPF: 550.252.421-34 (EMBARGANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MARIA JOSE FRANCISCO - CPF: 022.337.671-01 (EMBARGANTE), VALDEIR SOARES DA SILVA - CPF: 341.225.752-49 (EMBARGANTE), DANIEL DE FRANCA TAVARES - CPF: 854.878.721-04 (ADVOGADO), FLAVIO CARLOS PEREIRA - CPF: 020.170.971-60 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL – APELAÇÃO CRIMINAL –ABSOLVIÇÃO MANTIDA QUANTO AO CRIME DO ART. 35, DA LEI N. 11.343/06 – RECONHECIMENTO DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS AFASTAMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA NO TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA
CONTRADIÇÃO –
INOCORRÊNCIA – MERA COAUTORIA – FALTA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL DO ART. 35 DA LEI No. 11.343/06 – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619 DO CPP –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

- No Recurso de Embargos de Declaração, é necessário observar os limites do referido instrumento, impondo-se o desprovimento quando não se verificam os vícios nele mencionados, não se prestando para rediscutir matéria já decidida.

-
A mera coautoria na prática do tráfico de drogas, ainda que exercida por mais de uma vez, não se confunde com a associação para o tráfico, se inexistente prova do elemento subjetivo do tipo penal do art. 35 da Lei no. 11.343/06. A propósito,
“(...) "para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006" (AgRg no HC 573.479/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). (...)”
(HC 461.985/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O Ministério Público
opôs
Embargos de Declaração
contra acórdão desta e. Câmara Criminal, exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal no. 0004340-97.2017.8.11.0037

(Id. 55236951)
.

O Embargante aduz a existência de
contradição
, sob o argumento de que, malgrado este colegiado tenha mantido a absolvição dos embargados quanto à autoria do crime de Associação para o Tráfico de Drogas, reconheceu que eles se dedicavam às atividades criminosas durante determinado tempo, o que, a seu ver, demonstra a existência de
societas sceleris
, apta a ensejar a condenação de todos eles pela autoria do delito previsto no art. 35 da Lei no. 11.343/06
(Id. 58234599).

Devidamente intimados para contrarrazoar os aclamatórios ministeriais, os embargados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para tanto (Id. 59881479).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020